Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO PELA SERVIDORA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para “declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de décimo terceiro percebido em janeiro de 2019, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.”.
3. Em razões recursais, alega o recorrente que “se constatou a existência de erro operacional, o que impõe a necessidade de restituição ao erário, salvo prova de boa fé do servidor, especialmente verificada na dificuldade em constatar o pagamento indevido, o que não se evidenciou pela parte autora”. Afirma que “o valor que a Administração Pública busca receber é o acerto de aposentadoria, em que se constatou o pagamento de 13% salário adiantado em janeiro de 2019, por ocasião da aposentadoria da autora.”. Ainda, assevera que “, a falta de reposição ao erário, ainda que o recebimento da quantia indevida viesse sendo recebida de boa-fé como alega a parte autora, em absolutamente nada favorece a coletividade.”
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60980074). A recorrida, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
6. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, visto que a mesma não teve qualquer participação na falha operacional da administração pública, sobretudo porque demandam cálculos contábeis. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está evidente no caso a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento ao erário no caso concreto, devendo o recorrente devolver a quantia descontada indevidamente.
7. Assim, constatada a boa-fé da recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.